Tribunal: TJSP
Processo: 1517215-46.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517215-46.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
LUCIANO SANCHES MORENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, mantendo-se a r. sentença atacada por seus próprios e bem lançados
fundamentos.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517215-46.2019.8.26.0228 -Voto no 44271
2
VOTO no: 44.271
Apelação Criminal no: 1517215-46.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 15a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Elaine Cristina Pulcieli Vieira Gonçalves
Apelante: Fabio Luciano Sanches Moreno.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por FABIO LUCIANO SANCHES
MORENO contra a r. sentença publicada em audiência em 12 de setembro de 2019,
lançada a fls. 158/160 dos autos digitais, que o condenou pela prática do delito descrito no
art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 13 diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido
em 17 de julho de 2019.
O recorrente persegue apenas a fixação da pena no mínimo legal,
sustentando, em apertada síntese, a incidência de bis in idem, pois a pena base teria sido
exasperada tanto pelos antecedentes como também pela reincidência. Subsidiariamente,
pleiteia o abrandamento do regime inicial para o semiaberto (fls. 183/188).
Constam as contrarrazões (fls. 191/197) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 207/213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517215-46.2019.8.26.0228 -Voto no 44271
3
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Do reexame que o recurso sugere se conclui que a materialidade e a autoria
do delito (confessada) atribuída ao recorrente são incontroversas, não existindo a menor
dúvida sobre o acerto da procedência da ação, como bem reconhecida na precisa e bem
elaborada sentença, resultado de criteriosa análise do conjunto probatório.
O inconformismo do apelante, a propósito, se restringe a dosimetria da pena
e ao regime prisional fixado.
Pois bem.
O recorrente foi condenado pelo crime de roubo porque, mediante grave
ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu R$10,00 (dez reais), pertencente
à vítima Helbert, qualificado a fls.
No que se refere a inconformismo, não há reparo a se fazer.
A época da sentença o apelante possuía 9(nove) condenações definitivas,
para efeito da dosimetria oito delas a caracterizar antecedentes e uma a reincidência (fls.
122/127).
Em razão dos antecedentes, a pena base foi devidamente majorada em 1/3;
na sequência, a agravante da reincidência caracterizada pela condenação remanescente
(execução no 9) foi compensada com a atenuante da confissão, então resultando a pena em
5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 diárias de multa.
E não há falar em bis in idem porque os antecedentes e a reincidência foram
comprovados por condenações penais distintas, sendo que na hipótese de existir mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517215-46.2019.8.26.0228 -Voto no 44271
4
uma condenação definitiva geradora da reincidência, como o caso dos autos, uma ou mais
podem servir para amparar o aumento da base pelos antecedentes, e a ou as remanescentes
prestam-se a respaldar a majoração pela reincidência. A propósito:
“Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em
consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira
como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto
são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite,
sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos
diversos da fixação da pena.” (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).
Daí que confirma-se a pena aplicada.
Por fim, o regime inicial fechado é o único possível no caso, visto os
antecedentes e a reincidência do apelante; bem como pela imprescindibilidade de um
maior rigor frente à gravidade concreta do delito, tratando-se de roubo que se valeu de
grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo para intimidar a
vítima.
Além do mais, somente esse regime proporcionaliza a sanção e a conduta
grave praticada, servindo não só de meio de prevenção de ações semelhantes, como de
resposta adequada à expectativa da sociedade ordeira, dados os contornos de gravidade
diferenciada do crime, da angústia difusa que provoca e do sentimento generalizado de
insegurança.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença
atacada por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator